Tribunal: TJES
Processo: 5001077-86.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001077-86.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EDUARDA SOUZA DA SILVA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001077-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDA SOUZA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus impetrado em favor de Eduarda Souza da Silva, presa preventivamente em 18/12/2024, sob a acusação de envolvimento em organização criminosa e tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Boa Esperança. A impetrante sustenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva e a falta de fundamentação idônea na decisão que a decretou. Requer a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar, nos termos do HC nº 143.641/STF, por ser mãe de três crianças menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva da paciente encontra-se fundamentada nos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal; e (ii) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, conforme previsto no artigo 318-A do Código de Processo Penal e no precedente fixado no HC nº 143.641/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa e da gravidade concreta da conduta imputada à paciente, que, segundo os autos, utilizava sua residência para a comercialização ilícita de drogas.

4.
A decisão de primeiro grau observou que não há comprovação de que a paciente seja a única responsável pelos filhos menores, que estão sob os cuidados das avós, conforme relatório do Conselho Tutelar, afastando, assim, a aplicação do artigo 318-A do Código de Processo Penal.

5.
O Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641, fixou a concessão de prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, salvo em casos excepcionais, devidamente fundamentados. No caso concreto, a magistrada justificou a negativa do benefício ao considerar que a paciente expunha os filhos a riscos indiretos decorrentes da atividade criminosa, configurando hipótese excepcional de manutenção da prisão preventiva.

6.
Ausente ilegalidade manifesta ou abuso de poder na decisão impugnada, não se justifica a concessão da ordem de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva é válida quando fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa.

2.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar para mães de crianças menores de 12 anos exige a demonstração de que a ré é a única responsável pelo cuidado dos filhos e que não há circunstâncias excepcionais que justifiquem a manutenção da segregação cautelar.

3.
O precedente fixado no HC nº 143.641/STF não se aplica quando há fundamentação idônea indicando que a atividade criminosa da paciente coloca os filhos em risco indireto.

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 312, 318-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; TJES, HC nº 100210054795, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, j. 20.04.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
30
/0
4
/202
5

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EDUARDA SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, que a paciente foi presa preventivamente em 18/12/2024, acusada de envolvimento em organização criminosa e tráfico de drogas.

Em apertada síntese, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos para manutenção do cárcere preventivo, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente pela conversão da constritiva em prisão domiciliar, por se tratar de paciente mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo contemplada pelo julgamento do HC n° 143.641, do Supremo Tribunal Federal.

Informações processuais devidamente prestadas no
id nº 12130184
.

Indeferi a tutela de urgência nos moldes do
decisum
constante no
id n° 12174520
.

Parecer Ministerial opinando pela denegação da ordem (id nº 12768609).

É o relatório, no que interessa. Peço dia para Julgamento.

*

A SRA. ADVOGADA ELIANE FREDERICO PINTO:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente, na pessoa de quem cumprimento todos os integrantes desta Colenda Câmara, bem como o ilustre membro do Ministério Público e os colegas advogados e demais presentes.

Venho sustentar a respeito do pedido da prisão domiciliar de uma genitora de três filhos menores, inclusive uma menor de um ano de idade, cuja guarda está sob os cuidados de familiares, a bebê com a avó materna e os outros dois com a avó paterna.

A separação das crianças, Excelências, da mãe é uma questão humanitária, o direito à convivência familiar, garantido pelo artigo 227 da Constituição Federal, deve ser levado em consideração neste caso. Ressaltamos que além de estarem separados da mãe, os irmãos também foram separados.

O que se tem nos autos é um relatório do Conselho Tutelar informando que a bebê está com a avó materna e que ao visitar essa avó, informou que as outras crianças foram levadas para a avó paterna e que ela desconhece o endereço. Isso demonstra que sequer os irmãos estão tendo contato um com os outros, impedindo assim uma convivência familiar afetiva, gerando traumas irreversíveis a esses menores.

Ainda sobre a presença do Conselho Tutelar nos autos, importante demonstrar que caso houvesse situações de risco aos menores causados pela Eduarda, o Conselho já teria informações a prestar sobre o caso, o que não ocorreu.

Sobre esse relatório, que ficou ignorado pelo julgador, foi que a criança chorava muito, pois fazia, ao tempo da prisão de sua mãe, uso exclusivo de leite materno, tinha apenas 7 meses de idade.

Ademais, ressalto que os fatos que ensejaram a acusação não apresentam contemporaneidade. Digo, ausência de fatos novos ou indícios de reiteração delitiva por parte da acusada deve ser levado em consideração neste caso, conforme preceitua o artigo 312 do Código de Processo Penal, que dispõe sobre a necessidade da prisão cautelar.

O que se tem nos autos é que a acusação é de fatos ocorridos no início de 2023, sendo que a prisão só foi decretada em dezembro de 2024, mais de um ano.

Ainda assim, enquanto a Eduarda, há apenas dois boletins de ocorrência do ano de 2022, dando conta que havia ocorrido ameaças, brigas de terceiros e que supostamente ela teria participado, sendo que a polícia, ao ir ao local, não encontrou a pessoa de Eduarda, não sendo nem sequer possível provar que seja a mesma.

Após esses registros de 2022 e início de 2023, não tem nenhum outro fato, nenhum outro registro com o nome de Eduarda, descaracterizando assim uma possível reiteração delitiva.

Além do mais, segundo as investigações, Eduarda era subordinada a outros indivíduos que estão presos. Além disso também, Eduarda iniciou um relacionamento amoroso, vindo a engravidar em meados de 2023, e desde então mantém esse relacionamento e a dedicação exclusiva dos filhos.

A prisão domiciliar dessa mãe permitirá o acompanhamento e educação a crianças essenciais para seu desenvolvimento.

Não estamos pedindo a isenção da pena por ser mãe, mas sim a oportunidade, já que possui todos os requisitos legais de responder em liberdade, com medidas cautelares, a fim de proporcionar a essas crianças o direito de se ter a mãe presente na fase que mais precisa.

Eduarda preenche todos os requisitos para prisão domiciliar. Ocorre que em nenhum momento a autoridade policial ou o Ministério Público na sua denúncia informaram que Eduarda fazia uso de sua residência para crimes. Foi apreendido uma bucha de maconha no momento do seu cumprimento de prisão, na casa de Eduarda, no armário longe do alcance das crianças.

O único conteúdo, Excelências, que no laudo toxicológico informa se tratar de maconha e de 15 gramas. Nada mais ligado ao tráfico foi apreendido em sua residência, não havia materiais de embalo, balanços de precisão, entre outros apetrechos, sequer foi apreendido dinheiro.

Ressalta-se que Eduarda confirmou, no momento, tratar-se de usuária de maconha há mais de 10 anos, porém o fato de ser usuária não retira dela o direito de ter a prisão domiciliar.

O equívoco Iniciou quando, da audiência de custódia, o magistrado, ao fundamentar o indeferimento da prisão domiciliar, informou em sua decisão que a Eduarda tinha risco de reiteração ao crime por ter encontrado droga na sua residência e que ela usava essa residência para o tráfico, o que colocava em risco, de fato, os filhos, caso fosse assim, dessa forma.

Daí em diante, o magistrado da causa seguiu com o mesmo fundamento, porém isso foi um equívoco, Excelências, pois quem era responsável pelas investigações não atribuiu este fato. E informa que Eduarda traficava no local conhecido como Beco do Militão, não em sua residência.

Até entendemos o equívoco, pois se trata de um processo complexo, com vários réus, e que cabe a nós, defesa, auxiliar Vossas Excelências a encaixar as peças e, de fato, fazermos uma justiça digna.

Portanto, busca aqui sanar esse equívoco, informando que, de fato, a residência não era local de tráfico. E que não há nos autos informações atuais de que Eduarda vem reiterando os delitos da acusação. A presunção de indispensabilidade da presença materna, tendo em vista que, sobre a custódia da mãe, as crianças voltariam a conviver juntas no mesmo domicílio, é indispensável.

Ainda é importante informar que nos autos foi feita apenas uma visita do Conselho à avó materna e nada buscando em relação aos outros filhos. Como a justiça pode impedir o direito da prisão domiciliar sobre o argumento de que as crianças estão sob cuidados de familiares fora de risco? Sendo que não há nos autos comprovação de que essas crianças estão seguras. O simples fato de estarem com adultos já é o bastante? E vamos ignorar a indispensabilidade da presença materna? A avó materna não possui condições físicas de cuidar desse bebê menor de um ano. O pai desse bebê não tem disponibilidade física de estar na presença dessa criança o tempo inteiro. Estamos falando de uma cidade de interior, ele sai de madrugada para ir trabalhar na roça, chega à noite para garantir um pouco de sustento a esse bebê. A tarefa de cuidado da casa e da família estava a cargo da Eduarda. Não basta só a questão financeira segurada neste caso, a efetiva é primordial, principalmente quando falamos de um bebê e de irmãos separados.

Volto a dizer, a defesa não está buscando descriminalizar a conduta praticada por genitora de menores de 12 anos, mas dar a oportunidade de se defender em liberdade, atravessar um processo longo e complexo olhando pelo direito das crianças, sabendo que mesmo com a acusação sendo de penas graves, altas, no final Eduarda poderá ser absolvida, ter uma pena menor, um regime mais brando, entre várias outras hipóteses que serão desvendadas na instrução.

Não querendo entrar no mérito, mas já foi juntada aos autos uma nota técnica confeccionada por um perito que aponta diversas ilegalidades a respeito da única prova anexada da acusação.

Vale dizer também que após mais de 120 dias, Eduarda não foi citada na ação para apresentar sua defesa prévia. Lembrando que mesmo com a advogada constituída, o que poderia ser feito para adiantar, a defesa requereu a aceitação do perito nos autos e o acesso às provas para ser possível realizar essa defesa.

Porém, esse pedido foi feito em 7 de abril e o processo está concluso desde dia 11 de abril e até o momento não temos nenhum andamento a esse respeito.

Importante dizer que em nenhum momento a defesa, mesmo com vários réus, não deu causa a nenhum atraso no andamento processual.

Aliados a todos esses argumentos, nós temos os dispositivos constitucionais e do Código de Processo Penal, artigos 318 e 318A. Temos também jurisprudências consolidadas nos tribunais superiores de casos bem mais complexos, entre outros casos semelhantes a este, quanto à excepcionalidade, como o HC 250953 de Santa Catarina do STF, relator Cristiano Zanin, julgado em 3 de fevereiro de 2025, que citou em seu voto: “A decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar fundamentou-se na gravidade abstrata do delito imputado, na necessidade de garantia da ordem pública e na suposta insuficiência da prisão domiciliar, sob o argumento de que o crime teria ocorrido no mesmo ambiente onde o paciente residia com seus filhos. Nada obstante, compreendo que a avaliação empreendida pelo Juízo a quo, ao apenas analisar a matéria sob a óptica da reprovabilidade da conduta da pena, e nada sopesar quanto à repercussão da manutenção da custódia cautelar da paciente, primária, sem antecedentes criminais e mãe de três crianças, uma ainda em fase de lactação, não se compatibiliza com a compreensão desta Suprema Corte quanto ao tema".

Esta corte também concedeu a medida em caso semelhante como o HC 00028790 de 2025, TJES, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

Diante do exposto, solicito encarecidamente que Vossas Excelências considerem os argumentos aqui apresentados e acolham o pedido de prisão domiciliar.

A defesa acredita firmemente que esta é a medida mais justa e adequada às circunstâncias do caso, garantindo assim o respeito aos direitos fundamentais da mãe e dos filhos.

Vale dizer que a prisão domiciliar poderá ser acompanhada de outras medidas cautelares, como monitoramento eletrônico, e acompanhada também de equipe multidisciplinar ou Conselho Tutelar, para resguardar o cumprimento das exigências que, ao serem descumpridas, o magistrado poderá revogar e decretar novamente a prisão.

É como se pede, Excelências. Obrigada.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Senhor Presidente, quero cumprimentar a ilustre advogada e, diante de alguns fatos trazidos por Sua Excelência, vou pedir o retorno dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
14/05/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EDUARDA SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, que a paciente foi presa preventivamente em 18/12/2024, acusada de envolvimento em organização criminosa e tráfico de drogas.

Em apertada síntese, sustenta a impetrante a ausência dos requisitos para manutenção do cárcere preventivo, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Alternativamente pela conversão da constritiva em prisão domiciliar, por se tratar de paciente mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo contemplada pelo julgamento do HC n° 143.641, do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em análise ao feito, observo que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suspeita de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa da requerente e diante da gravidade em concreto da conduta em tese praticada. Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Somado a isso, a douta magistrada
a quo
destacou que
“a segregação cautelar foi mantida, a fim de resguardar os interesses dos menores e preservar a integridade física e psicológica dos próprios filhos, expostos aos riscos indiretos à atividade ilícita praticada pela paciente”
, uma vez que durante as investigações, constatou-se que a Eduarda utilizava a própria residência para a mercancia ilícita de drogas, chegando inclusive, a envolver-se em brigas no local onde atuava.

O Juízo de 1º grau registrou ainda que não restou evidenciado nos autos que a paciente seria a única responsável pelos filhos menores, atualmente sob os cuidados das avós, segundo relatórios do Conselho Tutelar.

Dadas essas circunstâncias concretas dos fatos apresentados, averiguo que a prisão preventiva encontra-se idoneamente lastreada no artigo 312 do CPP, não constatando manifesta coação ilegal capaz de justificar o deferimento da liminar.

Acerca da prisão domiciliar, o art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que [a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Em acréscimo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5001077-86.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: EDUARDA SOUZA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE BOA ESPERANCA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
EDUARDA SOUZA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Boa Esperança, sob alegação de que a paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, que a paciente foi presa preventivamente em 18/12/2024, acusada de envolvimento em organização criminosa e tráfico de drogas.

Em apertada
síntese,
sustenta a impetrante
a ausência d
os
requisitos
para manutenção do cárcere preventivo
, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que o decretou.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade. Subsidiariamente,
pela
aplica
ção de
qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Alternativamente pela conversão da constritiva em prisão domiciliar, por se tratar de paciente mãe de três crianças menores de 12 anos, sendo contemplada pelo julgamento do HC n° 143.641, do Supremo Tribunal Federal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Em análise ao feito, observo que a paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suspeita de integrar organização criminosa voltada ao tráfico de drogas.

Verifico que a medida constritiva impugnada fora decretada como forma de garantir a ordem pública, evitando a reiteração criminosa da requerente e diante da gravidade em concreto da conduta em tese praticada. Sobre o tema, trago julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA CONSTRANGIMENTO ILEGAL TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANUTENÇÃO DA PRISÃO POR NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS - ORDEM DENEGADA.

1. Os autos informam que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. 2.
A prisão está devidamente fundamentada nos requisitos do Art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva e pela gravidade concreta dos fatos
. 3. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210054795, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Somado a isso, a douta magistrada
a quo
destacou que
“a segregação cautelar foi mantida, a fim de resguardar os interesses dos menores e preservar a integridade física e psicológica dos próprios filhos, expostos aos riscos indiretos à atividade ilícita praticada pela paciente”
, uma vez que durante as investigações, constatou-se que a Eduarda utilizava a própria residência para a mercancia ilícita de drogas, chegando inclusive, a envolver-se em brigas no local onde atuava.

O Juízo de 1º grau registrou ainda que não restou evidenciado nos autos que a paciente seria a única responsável pelos filhos menores, atualmente sob os cuidados das avós, segundo relatórios do Conselho Tutelar.

Dadas essas circunstâncias concretas dos fatos apresentados,
averiguo
que a prisão preventiva encontra-se idoneamente lastreada no artigo 312 do CPP, não constatando manifesta coação ilegal capaz de justificar o deferimento da liminar.

Acerca da prisão domiciliar, o art. 318-A ao Código de Processo Penal determina que [a] prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que (i) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; ou (ii) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Em acréscimo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP, relator Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu habeas corpus coletivo a fim de garantir a prisão domiciliar às mulheres presas, gestantes, puérperas e mães de crianças menores de 12 (doze) anos de idade ou portadoras de necessidades especiais, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos Juízes que denegarem o benefício.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)